Tribunal: TJES
Processo: 5000132-58.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-58.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: ADRIANA DEGAN GIORDINA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000132-58.2020.8.08.0038

EMBARGANTE
S
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGAD
A
: ADRIANA DEGAN GIORDINA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. OMISSÃO. TESES EM RECURSO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS E NAO RESTITUÍDOS COM A CONDENAÇÃO DE PAGAR. NÃO CARACTERIZADO OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. DOCUMENTO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR SEUS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em
Id. 8206773.

Embargos de declaração de
BANCO DAYCOVAL S/A em
Id. 8270866.

Contrarrazões apresentadas (Id. 8233088).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
opostos pelos requeridos.

Os embargos opostos pelo embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – com efeitos de pré-questionamento –
suscita omissão em Acórdão (Id. 8022380) que não teria analisado elementos dos autos que atestariam a
dita
ausência de ato ilícito no caso em comento.

Os embargos opostos pelo embargante BANCO DAYCOVAL S/A
pleiteia reconhecimento de omissão em Acórdão (Id. 8022380)
em não se pronunciar acerca da compensação da condenação imposta de valores creditados na conta da autora e não restituídos.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isto posto, no tocante ao embargos de declaração em Id.
8206773
(
BANCO SANTANDER
), colhe-se que o mesmo sustenta tese de omissão no julgado pois restaria evidente a ausência de ato ilícito/responsabilidade da instituição bancária pelo
s
documentos e argumentos elencados aos autos,
haja vista a alega inexistência de relação jurídica com a autora, em que seria forçoso a aplicação do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito,
razão não assiste a este embargante,
haja vista que em análise da fundamentação do Acórdão embargado, enfrentou-se exatamente o ponto questionadamente omisso.

Elenco trecho:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID.
8022380
)

Não distante, não prospera de igual forma a tese recursal elencada no Recurso do corréu

Santander
de ausência de responsabilidade no negócio jurídico vez que este teria sido celebrado por banco adverso, isso porque, conforme se desprende dos autos,
há ordem de pagamento referente a contrato de empréstimo objeto dos autos pela instituição bancária recorrente
, sendo certo que, ainda que em cenário onde não teria sido a parte celebrante, não se pode desconsiderar que a luz do
artigo 18, do Código de Defesa do
Consumidor, fica previsto a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, por

falhas na prestação dos serviços
. Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade desta em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Em verdade, o embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal, razão em que
voto para negar acolhimento aos embargos opostos de Id.
8206773
.

Q
uestão ultrapassada, em
que pese o
embargos de declaração em Id.
8270866
(
BANCO
DAYCOVAL
)
sustentar omissão em Acórdão em não se permitir a compensação de valores alegadamente depositados em conta da autora/embargada e não restituídos, em análise dos autos, observa-se que o documento – extrato – que atestaria o repasse de valores para a requerente fora juntado somente em recurso inominado, localizado no Id. 6691529.

Nesse sentido, preconiza o
Art. 434.
do CPC o seguinte:

Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Não distante, a disposição subsequente
do mesmo diploma
permite a juntada
de documentos após a referida etapa processual, contudo, apenas em situação específica.

Veja-se:

Art. 435.
do CPC

É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No entanto, tal cenário não é a dos autos, haja vista não se tratar de documento novo, de forma a ser possível a sua produção somente após a contestação apresentada, em que o embargante poderia e deveria ter elencado o extrato de TED na peça de defesa primeva, o que não fez, o que impede o conhecimento do mesmo.

A respeito, jurisprudências:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Se não há qualquer comprovação do justo impedimento para a apresentação dos documentos em momento oportuno, ou de que eram novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou, ainda, para contrapor prova colacionada aos autos pela parte contrária (art. 397 do CPC), há que se ter por preclusa a produção da prova documental após o momento processual adequado.
Isso porque, pelo princípio da concentração dos atos processuais, os documentos destinados a fazer prova das alegações das partes devem ser apresentados com a petição inicial ou com a contestação, a teor dos artigos 787 e 845 da CLT, sob pena de preclusão. Assim, constatando-se que os documento apresentados em sede de impugnação não são novos e que se destinariam a comprovar os mesmos fatos alegados na inicial, não há como entender, diante da preclusão operada, que sua desconsideração tenha implicado em cerceamento do direito de defesa. Recurso dos autores não provido.
(TRT-23 00000913220195230108 MT, Relator: MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES, Gab. Des. Maria Beatriz Theodoro, Data de Publicação: 06/07/2020).

RECURSO ORDINÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO.
A juntada de documento novo somente é admissível desde que seja para provar fatos ocorridos depois dos deduzidos na inicial, ou, ainda, para contrapor aos que foram articulados nos autos, conforme disposto no art. 435, do CPC e consoante a Súmula 08 do c. TST. Sob esse prisma, em não se tratando de documento novo, atinente a fato superveniente, inviável a juntada extemporânea, haja vista a ocorrência do fenômeno da preclusão.
Apelo desprovido.
(TRT-1 - RO: 0100495352021501001, Relator: ROSANA SALIM VILLELA TRAVESEDO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-06-09).

Assim
,
por expressa previsão legal que veda o reconhecimento de documento que atestaria a comprovação de transferência de valores à embargada, não há o que se dizer sobre compensação da condenação de pagar anteriormente imposta com tal pecúnia, razão em que

voto para negar acolhimento aos embargos opostos
em Id.
8270866.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
s

REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão
objurgado por seus fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)